Tribunal: STF
Processo: HC 200983
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 1500278-60.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 27 de agosto de 2020, e de outras 8 pessoas, ante o crime do artigo 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou materialidade e indícios de autoria. Reportando-se a conteúdo de investigações policiais e dados obtidos por meio de quebra de sigilo telemático, assentou a integração a grupo criminoso voltado à prática de estelionato, mediante aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias. Ressaltou a existência de maus antecedentes. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública, realçando a necessidade de fazer cessar a atividade da organização.
    O Relator, no Superior Tribunal de Justiça, não acolheu pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 658.882/SP.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Sublinham não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Frisam que, no caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, aludiu a investigações policiais e dados obtidos, por meio de quebra de sigilo telemático, a revelarem a participação em grupo criminoso especializado em compras fraudulentas, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda dos produtos. Assentou haver, em relação ao paciente, maus antecedentes. Concluiu imprescindível a prisão para interromper a atividade da organização. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 658.882, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    6. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator